Tribunal: TJDFT
Processo: 0775095-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVENTOS DE PENSÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor do Distrito Federal, acolheu prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora pleiteia o pagamento de valores relativos a proventos de pensão temporária, referentes ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, cujo direito foi reconhecido pelo IPREV/DF em 19/02/2019, após a abertura de processo administrativo em 23/01/2019. A ação presente foi ajuizada em 26/06/2024. A sentença reconheceu a prescrição com base no Tema 1.109 do STJ e no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional para a cobrança de valores reconhecidos administrativamente pela Administração Pública encontra-se suspenso nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932; e (ii) verificar se a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do mesmo Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que não corre a prescrição durante a demora da Administração no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida, desde que haja requerimento formal do interessado, com data de protocolo devidamente registrada.
4. O processo administrativo instaurado pela autora em 23/01/2019, e o consequente reconhecimento da dívida pelo IPREV/DF em 19/02/2019, demonstram que a Administração reconheceu a existência de crédito antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.109 (REsp 1925192/RS) não se aplica ao caso, por não se tratar de mudança de orientação jurídica, mas de reconhecimento do direito em virtude de requerimento administrativo tempestivo, o que enseja a incidência da regra de suspensão do prazo prescricional.
6. Diante da ausência de conclusão do processo administrativo e do não pagamento dos valores reconhecidos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial reiterado da 8a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A instauração tempestiva de processo administrativo pelo credor, seguida de reconhecimento expresso do crédito pela Administração Pública, suspende o prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
2. O reconhecimento administrativo da dívida, quando não fundado em mudança de orientação jurídica, não configura renúncia tácita à prescrição, mas impõe a análise da suspensão do prazo prescricional.
3. A ausência de pagamento por inércia da Administração após reconhecimento do crédito não permite o reinício do prazo prescricional enquanto pendente o procedimento de quitação da dívida.